Tribunal: TCU
Processo: 027.170/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8128/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.170/2022-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ary Helvecio Cardoso (XXX.796.097-XX); Euryalo Romero Filho (XXX.283.861-XX); Francisco Nunes de Oliveira (XXX.171.287-XX); Hercules da Silva Nunes (XXX.697.377-XX); Jorge da Conceicao (XXX.261.447-XX); Marcio Paiva Barroso (XXX.641.147-XX); Ogeni Baptista de Melo (XXX.657.487-XX); Roberto Romito Rodrigues de Barros (XXX.999.896-XX); Sergio Alves de Oliveira (XXX.444.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.